Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715603-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARDOSO, PESSOA, MAGALHAES E ALMEIDA ADVOGADOS APELADO: EFENSE CARIRI LTDA, EFENSE CONSULTORIA AGRICOLA LTDA, EFENSE EDEIA LTDA, EFENSE HOLDING LTDA, BRUNO DA SILVA FERREIRA, LEONARDO DE MOURA BORGES, KELLEN PERES DA SILVA, MARCO ANTONIO DA SILVA, MARCUS VINICIUS SANTANA, AL4MO PLATAFORMA DE ACELERACAO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Em atenção à petição ID 66262908 apresentada pelos advogados dos apelados, independente da sessão de julgamento do presente recurso se realizar pela via presencial, o art. 937, §4o, do CPC, estabelece que “É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão.” Conforme certificado no ID 66263807, “a Secretaria da 5a Turma Cível envia o link de acesso à sala de videoconferência, por e-mail, no dia anterior à realização da sessão de julgamento a todos os advogados que se inscreveram por petição no processo (que deverá indicar o e-mail de envio), em cumprimento ao prazo definido no art. 937, § 4o do Código de Processo Civil.” Assim, deverá a parte interessada informar nos autos o e-mail para o qual deve ser enviado o link de acesso à sala de videoconferência para realização da sustentação oral. I. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora